Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE (TEMA No 312/STJ). SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a aplicação da legislação consumerista às relações jurídicas estabelecidas em contrato de adesão estipulado entre sociedade administradora de consórcios (fornecedora – art. 3o do CDC) e adquirente da cota de consórcio (consumidor– art. 2o do CDC), regida pela Lei no 11.795/2008, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos repetitivos a discussão sobre a forma de restituição de parcelas pagas em consórcio em virtude de desfazimento do contrato. Ao final, firmou tese no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema no 312/STJ - REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).
2. Nesse sentido, escorreita a sentença em que foi julgado improcedente o pedido inicial de restituição imediata dos valores pagos em virtude do desfazimento dos contratos de consórcio pretendidos pela apelante.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.